Tribunal: TJSP
Processo: 1007323-12.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Interrupção no fornecimento de energia elétrica por débitos inexistentes. Faturas com valores superiores aos usuais. Indenização por danos morais. Procedência. Responsabilidade objetiva da concessionária requerida. Art. 37, §6o, da CF e art. 14 do CDC. Ausência de provas que excluem sua responsabilidade. Dano moral caracterizado pela

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Interrupção no fornecimento de energia elétrica por débitos inexistentes. Faturas com valores superiores aos usuais. Indenização por danos morais. Procedência. Responsabilidade objetiva da concessionária requerida. Art. 37, §6o, da CF e art. 14 do CDC. Ausência de provas que excluem sua responsabilidade. Dano moral caracterizado pela falha na prestação de serviço essencial. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.